Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Embriaguez ao volante. Audiência. Ausência do Ministério Público. Nulidade. Prejuízo. Inexistência. Provas. Teste do etilômetro. Confissão do réu.
1 – Não é nula a audiência, por ausência do representante do MP, se esse, regularmente intimado, não comparece. Quem da causa a pretensa nulidade não pode dela se beneficiar (CPP, art. 565).
2 – Não se declara nulidade se não houve e nem ficou demonstrado eventual prejuízo para a parte.
3 - O teste do etilômetro positivo para embriaguez, a confissão do acusado e o depoimento do policial de que o réu conduzia veículo automotor embriagado são provas suficientes para manter a condenação pelo crime do art. 306 do CTB - embriaguez ao volante.
4 – Apelação não provida.